Tribunal: TCU
Processo: 040.538/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades praticadas pelo ex-empregado Georgeo Ribeiro Costa, no âmbito da agência 296 Viana (MA), visando a celebração de operações de crédito com indícios de simulação e/ou para empresas supostamente fictícias. (no da TCE no sistema: 1456/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 578/2024-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em razão de irregularidades praticadas pelo ex-empregado Georgeo Ribeiro Costa, no âmbito da agência 296 Viana (MA), consistentes na celebração de operações de crédito com indícios de simulação, mediante utilização de documentação/informação inidônea e/ou para empresas fictícias. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE propôs (peças 185 a 187), em pareceres uniformes, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas C J Gomes Ltda. (20.832.661/0001-90), F. P. Silva Confecções Ltda. (24.147.071/0001-80), Poupa Frute Ltda. (10.189.042/0001-76), C. I. Rocha Pestana Comércio (19.179.603/0001-20), Papa Tudo Comércio Ltda. (24.015.727/0001-00) e V de H Cabral e Empreendimentos Ltda. (27.381.692/0001-11), beneficiárias dos recursos oriundos das operações de crédito fraudulentas, de maneira a possibilitar que os sócios dessas empresas respondam pelos ilícitos geradores de dano ao erário apurados neste processo; Considerando que a unidade técnica propôs, igualmente, a realização da citação dos envolvidos para que recolham o débito e/ou apresentem alegações de defesa em razão das irregularidades apuradas nos autos; Considerando que a AudTCE definiu a responsabilidade dos citandos e quantificou adequadamente o débito, bem assim destacou indícios de conduta dolosa voltada para a obtenção de crédito mediante fraude, com abuso da personalidade jurídica a partir do desvio de finalidade na utilização das empresas supracitadas para o cometimento das irregularidades, demonstrando a presença dos requisitos constantes do art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) para desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas; Considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal é no sentido de que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o TCU pode desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária beneficiada direta ou indiretamente pelo abuso para que seus sócios de direito ou de fato respondam solidariamente pelo dano apurado em processo de contas; Considerando que a proposta da unidade técnica de citação dos sócios das empresas, por meio da desconsideração da personalidade jurídica dessas entidades, é plenamente adequada diante das evidências sobre as graves irregularidades perpetradas, com o dano ao erário, em desfavor do Banco do Nordeste do Brasil S.A.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, acolhendo o parecer da AudTCE, em: a) desconsiderar, em consonância com o art. 50 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), a personalidade jurídica de todas as empresas mencionadas no subitem 32.a da instrução da unidade técnica (peça 185), com vistas a possibilitar que Clemilson Jardim Gomes (XXX.075.563-XX), Fagner Pereira Silva (XXX.452.583-XX), Edinaldo Soares da Conceição (XXX.645.543-XX), Carlos Ítalo Rocha Pestana (XXX.858.413-XX), Raimundo Nonato Costa Junior (XXX.048.003-XX) e Victor de Holanda Cabral (XXX.842.763-XX), na condição de então sócios das aludidas empresas, passem a também figurar como responsáveis neste processo, em solidariedade com o agente público e com as próprias empresas, bem como com outros responsáveis que porventura vierem a ser arrolados nos autos; b) autorizar a promoção da citação e demais medidas propostas pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 040.538/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: C J Gomes Ltda. (20.832.661/0001-90); C. I. Rocha Pestana Comércio (19.179.603/0001-20); Carlos Ítalo Rocha Pestana (XXX.858.413-XX); Clemilson Jardim Gomes (XXX.075.563-XX); Edinaldo Soares da Conceição (XXX.645.543-XX); F. P. Silva Confecções Ltda. (24.147.071/0001-80); Fagner Pereira Silva (XXX.452.583-XX); Georgeo Ribeiro Costa (XXX.366.073-XX); Ilana Maria Rocha Pestana (XXX.391.063-XX); Papa Tudo Comércio Ltda. (24.015.727/0001-00); Polpa Frute Ltda. (10.189.042/0001-76); Raimundo Nonato Costa Junior (XXX.048.003-XX); V de H Cabral e Empreendimentos Ltda. (27.381.692/0001-11); Victor de Holanda Cabral (XXX.842.763-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.